Tribunal: TJMT
Processo: 1000419-75.2020.8.11.0048
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA CELIA DE OLIVEIRA SCHOENHERR - CPF: 621.181.291-49 (RECORRIDO), MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO - CPF: 046.348.251-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE ENVENENAMENTO PRATICADO POR ALUNO. ALERGIA A

PERFUME. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE CULPA DO ESTADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA A NORMALIDADE PARA QUE FOSSE EVITADA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DO ESTADO PROVIDO E DA PROMOVENTE IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente/Recorrida MARIA CELIA DE OLIVEIRA SCHOENHERR postula a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO, em danos materiais e morais, pelo fato de ter ingerido água com perfume, após um de seus alunos ter inserido o líquido do perfume na garrafa de água da promovente.

2.
Sustenta a promovente que é professora da rede de ensino público e referido fato ocorreu no interior da sala de aula.

3. Afirma que acabou sendo hospitalizada após a ingestão do liquido por ser alergia a essência do perfume, portanto, postula a responsabilização e condenação do Estado de Mato Grosso.

4. Em regra, a responsabilidade do Estado é objetiva, contudo, há exceção quando o dano decorre de omissão do Estado, caso em que a responsabilidade é subjetiva.

5. Nesse caso, para que o Estado seja responsabilizado deve ser demonstrado a culpa em uma de suas três modalidades.

6.

No caso, entendo que a responsabilidade subjetiva do Estado deve ser afastada, eis que não restou demonstrada a sua omissão na prestação de serviço de segurança a professora no exercício funcional.

7. O ato ocorreu em sala de aula em situação que foge a normalidade ao ponto de impedir que o Estado tenha condições de evitar o ocorrido, pois não é crível que um aluno chegaria ao ponto de tentar envenenar a própria professora.

8. Por esse motivo, entendo que não há prova da existência do nexo de causalidade entre a falha do serviço público e as lesões suportadas pela promovente.

9. Desta forma, não havendo culpa do Estado de Mato Grosso, a improcedência dos pedidos de danos materiais e morais devem ser julgados improcedentes.

10. Sentença reformada.

11. Recursos conhecidos e do Estado de Mato Grosso provido e da promovente improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrente/Recorrida MARIA CELIA DE OLIVEIRA SCHOENHERR postula a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO, em danos materiais e morais, pelo fato de ter ingerido água com perfume, após um de seus alunos ter inserido o líquido do perfume na garrafa de água da promovente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação do Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e danos materiais no valor de R$ 629,59 (seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos).

A Recorrente MARIA CELIA DE OLIVEIRA SCHOENHERR interpôs Recurso Inominado, pugnando pela majoração da condenação em danos morais.

Já o Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO, postula pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

Sem parecer escrito.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2021